Tribunal: TJMT
Processo: 1051887-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051887-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SAULO CARVALHO DIAS - CPF: 344.663.551-34 (RECORRIDO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA. BASE DE CÁLCULO. ANEXO X DA LC No 50/1998. INCIDÊNCIA ÚNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar ao pagamento de verba indenizatória por dedicação exclusiva a servidor no exercício da função de diretor escolar, com incidência sobre dois vínculos funcionais e efeitos retroativos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público com dois vínculos acumuláveis pode perceber verba de dedicação exclusiva; (ii) estabelecer se a base de cálculo da referida verba deve incidir sobre cada vínculo ou observar parâmetro único previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar no 50/1998 vincula o direito à verba de dedicação exclusiva ao exercício da função de diretor escolar, sem estabelecer vedação quanto à acumulação lícita de cargos públicos.

A acumulação constitucional de dois cargos de professor não se confunde com o exercício de “outra atividade remunerada” vedada pelo regime de dedicação exclusiva.

A inexistência de proibição legal expressa impede a restrição do direito por interpretação extensiva desfavorável ao servidor.

O Anexo X da Lei Complementar no 50/1998, com redação da LC no 442/2011, estabelece critérios objetivos e abstratos para o cálculo da verba, desvinculados da remuneração concreta do servidor.

A base de cálculo da gratificação corresponde ao subsídio de referência fixado em lei, não sendo influenciada pela quantidade de vínculos ou pela soma das remunerações.

A incidência da verba sobre dois vínculos caracteriza ampliação indevida da base de cálculo, em desacordo com o modelo legal.

A finalidade da verba é compensar o exercício de função específica, mediante parâmetro único previamente definido, e não remunerar a carga horária global do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A percepção da verba de dedicação exclusiva é devida ao servidor no exercício de função de direção escolar, ainda que possua dois vínculos públicos acumuláveis. 2. A acumulação lícita de cargos não configura exercício de outra atividade remunerada vedada pelo regime de dedicação exclusiva. 3. A base de cálculo da verba de dedicação exclusiva deve observar exclusivamente os parâmetros fixados no Anexo X da Lei Complementar no 50/1998, incidindo de forma única e desvinculada da remuneração efetiva do servidor.

Dispositivos relevantes citados: LC no 50/1998, art. 39 e Anexo X; LC no 442/2011; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 0504181-79.2015.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 15.12.2017..

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por
SAULO CARVALHO DIAS
, para condená-lo ao pagamento de verba indenizatória por dedicação exclusiva ao recorrido, em razão do exercício da função de diretor escolar, com incidência sobre ambos os vínculos funcionais e efeitos retroativos.

Sustenta o recorrente que o recorrido não faz jus à verba, por manter dois vínculos ativos que totalizam 60 (sessenta) horas semanais, o que seria incompatível com o regime de dedicação exclusiva, além de implicar indevida duplicidade remuneratória.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção integral da sentença, destacando a distinção entre as verbas previstas nos arts. 39 e 39-A da Lei Complementar no 50/1998, bem como a natureza indenizatória da verba de dedicação exclusiva.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal concentra-se na definição: (i) da possibilidade de percepção da verba de dedicação exclusiva por servidor com dois vínculos públicos acumuláveis; e (ii) da correta base de cálculo da referida verba.

Dispõe o art. 39 da Lei Complementar no 50/1998:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio,
de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
.” (g.n.)

O dispositivo é claro ao vincular o direito à verba ao exercício da função, não estabelecendo qualquer limitação quanto à carga horária total do servidor ou à eventual acumulação lícita de cargos públicos.

Assim, inexistindo vedação legal expressa, não se pode, por via interpretativa, restringir direito previsto em lei.

A acumulação de dois cargos de professor, quando constitucionalmente admitida, não se confunde com o exercício de “outra atividade” vedada pelo regime de dedicação exclusiva.

Superada essa questão, passa-se ao ponto central do recurso: a base de cálculo da verba.

O regime jurídico da gratificação encontra-se detalhadamente disciplinado no Anexo X da Lei Complementar no 50/1998, com redação dada pela Lei Complementar no 442/2011, a qual estabelece critérios objetivos tanto para o percentual quanto para a base de cálculo.

Conforme expressamente previsto:

Além disso, fixa percentuais objetivos conforme critérios como o número de alunos da unidade escolar, por exemplo, 17,60% para determinadas faixas.

Essa estrutura normativa revela, com clareza, que o legislador adotou modelo de cálculo padronizado e abstrato,
desvinculado da remuneração concreta do servidor
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - OCUPAÇÃO DA
FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR
- ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - BASE DE CÁLCULO - SUBSÍDIO DE PROFESSOR - VALOR PAGO A MENOR - DIFERENÇA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tabela que estabelece a remuneração devida nas funções de confiança de dedicação exclusiva (Lei Complementar 442/2011) estabeleceu que os diretores de escola com até 300 alunos fazem jus a uma remuneração adicional de 17,60%, acrescido de 1,10% a cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos.
2. A norma ainda fixou expressamente que “A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Professor (30 horas) posicionado na Classe E e Nível 12.”.
(...) (TJ-MT - RI: 05041817920158110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/12/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/12/2017)

A sentença recorrida, ao determinar a incidência da verba sobre os dois vínculos do recorrido, acabou por adotar como base de cálculo a remuneração efetiva do servidor, em dissonância com o modelo legal. Contudo, a lei não autoriza tal ampliação.

A existência de dois vínculos não altera a base de cálculo definida normativamente.

Nesse ponto, é importante destacar que a lógica da verba não é remunerar a soma das cargas horárias do servidor, mas compensar o exercício de uma função específica, mediante parâmetro objetivo previamente fixado pelo legislador.

Portanto, embora o recorrido faça jus à verba de dedicação exclusiva, sua apuração deve observar rigorosamente os parâmetros legais,
incidindo uma única vez sobre a base de cálculo prevista no Anexo X, e não sobre a soma das remunerações dos vínculos acumulado
s.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à base de cálculo da verba de dedicação exclusiva, que deverá incidir uma única vez, nos termos do Anexo X da Lei Complementar no 50/1998, mantidos os demais termos da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026